Tribunal: TJMT
Processo: 0017638-59.2008.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017638-59.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALESSANDRO VAZ COSTA - CPF: 003.804.321-10 (APELADO), JOSE MARIA DIAS DAS NEVES - CPF: 361.678.781-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID DOS SANTOS COIMBRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017638-59.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO VAZ COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – PENA
IN ABSTRACTO
– APELO DO
PARQUET
–
PREJUDICIAL REJEITADA
– MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA DEFINITIVA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDENTE – ADOÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – SEMIABERTO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando que há apelo do Ministério Público, valorando-se, assim, a pena em abstrato.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, são suficientes para, apesar de a pena ter sido estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, fixar-se o regime inicial mais severo, neste caso, o semiaberto.

Imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão se ela é usada na formação do convencimento do julgador.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
Alessandro Vaz Costa
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito de furto.

Em suas razões, pretende o
Parquet
a modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido e o afastamento da compensação realizada entre a confissão e a reincidência.

Em contrarrazões, a defesa, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pela manutenção da sentença (id. 72437501).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela declaração da extinção da punibilidade (id. 74860958).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Conquanto a defesa e a Procuradoria-Geral de Justiça suscitem a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não a vislumbro.

Isso porque o órgão ministerial recorreu da sentença penal, impedindo a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação.

Com isso, a situação em comento não se enquadra na hipótese de prescrição retroativa, do art. 110, § 1º, do CP
[1]
, a qual, para ser reconhecida, exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação.

Na linha do exposto é a previsão da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da apelação
”.

In casu
, por haver apelo do Ministério Público, a prescrição será analisada pela pena
in abstracto
.

O delito de furto simples tem reprimenda de um a quatro anos de reclusão, assim, o prazo prescricional será de oito anos
[2]
.

Muito embora tenha transcorrido aproximadamente 07 (sete) anos e 10 (dez) meses da data do recebimento da denúncia (15.12.2008 – id. 72434522 - Pág. 1) à data da sentença (27.10.2016 – 72437486 - Pág. 9), inviável o reconhecimento da prescrição.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito ventilada.

VOTO (MÉRITO)

A peça acusatória narra que, no dia 02.11.2008,
Alessandro
furtou a arma de fogo, SWA 20840, municiada com 11 cartuchos, calibre 40, pertencente ao policial civil, José Maria das Neves.

A vítima retornava de uma boate, aproximadamente 02h00, quando seu carro apresentou problemas mecânicos. Por não ter conseguido resolver o problema durante a madrugada, resolveu dormir no veículo, aguardando o dia amanhecer para solucionar o problema. Ao acordar, notou que sua arma tinha sido furtada.

Posteriormente, contando com o apoio da equipe de investigações do CISC, obtiveram a informação de que a arma estava sendo comercializada no Bairro Nova Esperança III.

Imediatamente se deslocaram e próximo à Rua 15, Quadra 18, abordaram
Alessandro
e
David,
que se contradisseram sobre o paradeiro da arma.

No decorrer da conversa,
David
informou o local onde a pistola estava escondida e, por isso, ambos foram levados para o CISC Sul, sem lesões.

O processo foi desmembrado em relação ao réu David dos Santos Coimbra, por ele não ter sido encontrado.

Regularmente processada a ação penal,
Alessandro
foi condenado pelo delito de furto simples.

Inicialmente, insurge-se o
Parquet
quanto ao regime de cumprimento de pena estabelecido.

Segundo argumenta, o apelante possui uma condenação transitada em julgado no dia 27.07.2006 e, posteriormente, já foi condenado por mais dois delitos (furto qualificado e lesão corporal no âmbito doméstico).

Dessa forma, aduz que a reincidência ocasiona a fixação do regime fechado.

Sem razão, contudo.

O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Para esse
quantum
, o art. 33, § 2º, “
c
”, do CP
[3]
, indica, ordinariamente, o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A autoridade impetrada, considerando a reincidência, fixou o regime inicial mais severo, o semiaberto. Assim, inserir o apelante em regime fechado, ocasionaria execução excessivamente mais gravosa e violação ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
In casu, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, houve o reconhecimento da reincidência do réu e a pena final foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Em tais hipóteses, em razão da reincidência do réu, o art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal e o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte autorizam a fixação do regime inicial intermediário
” (STJ. AgRg no AREsp 1380057/GO. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Julgado: 12.03.2019. DJe: 21.03.2019).

No tocante à confissão, afirma o Ministério Público que ela não foi determinante para a obtenção da verdade dos fatos.

Na sentença, o magistrado
a quo
, ao reconhecer a autoria do delito, afirmou:

“
Entendo que a autoria do crime enumerado acima se encontra totalmente comprovada nos autos em relação ao acusado através dos depoimentos dos investigadores de polícia, da declaração da vítima (fls. 24/25), do interrogatório do comparsa David, que confessou que recebeu o bem subtraído do réu Alessandro (fls. 26/27) e a
própria confissão do acusado Alessandro perante a autoridade policial (fls. 43/44), cuja confissão esta em plena harmonia com as demais provas produzidas nos autos
” (id. 72437486 - Pág. 4).

Como é cediço e amplamente consolidado na jurisprudência pátria
[4]
, caso o julgador utilize a confissão na formação do seu convencimento, o apelante fará jus à atenuante.

Além disso, a agravante de reincidência e a atenuante da confissão por serem preponderantes, podem e devem ser compensadas (
STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
rejeito a prejudicial suscitada e nego provimento
ao apelo, mantendo, íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

[1]
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Art. 109. IV -
em oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e
não excede a quatro
.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]
STJ. Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021